Tribunal: STF
Processo: ARE 1255124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim sumulado (eDOC 8, p. 6-7):
    “A C O R D A M, os Desembargadores que integram a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, REJEITANDO AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, na forma do voto do Relator.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 9-11).
    No recurso extraordinário (eDOC 17, p. 20 a eDOC 18, p. 13), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional. Sustenta-se, em suma, que: a) a denúncia é inepta, porquanto não especifica a conduta imputada ao recorrente; b) o depoimento judicial da testemunha da acusação contradiz aquele prestado em sede policial; c) o juízo a quo é incompetente para determinar a exclusão do recorrente dos quadros da PMRJ.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da incidência da Súmula 284 desta Corte (eDOC 26, p. 1-2).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer preenche os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do extraordinário fundou-se na ausência de especificação do dispositivo constitucional violado, a atrair a incidência da Súmula 284 desta Corte. Ressalto, no entanto, que a parte ora agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente